Tribunal: TJBA
Processo: 8007077-49.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007077-49.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1234 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA, nos autos da Ação Civil Pública nº 8007077-49.2024.8.05.0039, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de substituta processual da paciente, que condenou solidariamente o Estado da Bahia e o Município ao fornecimento do medicamento “Micofenolato de Sódio, 360mg”, em uso contínuo e por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1234, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que, nas ações judiciais que versem sobre o fornecimento de medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde, devem os órgãos jurisdicionais respeitar a distribuição das competências administrativas e os fluxos operacionais definidos no âmbito do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, à luz da tese firmada no Tema 1234/STF, o Município de Camaçari deve permanecer no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento “Micofenolato de Sódio”, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), deve ser atribuída exclusivamente ao Estado da Bahia, conforme a repartição de competências do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas judiciais envolvendo fornecimento de medicamentos já incorporados ao SUS, os órgãos julgadores devem observar a repartição de competências administrativas e os fluxos estabelecidos pelo SUS. 4. Embora mantida a solidariedade entre os entes federados (Tema 793/STF), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente segundo as normativas do SUS, conforme definido no Anexo I do acórdão do Tema 1234. 5. O medicamento “Micofenolato de Sódio” integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e dispensação são, via de regra, de responsabilidade administrativa dos Estados, nos termos das normas do Ministério da Saúde. 6. A imposição da obrigação de fornecimento ao Município de Camaçari, sem observar a organização administrativa do SUS, viola a diretriz vinculante estabelecida no Tema 1234/STF, configurando ilegitimidade passiva do ente municipal. 7. A exclusão do Município do polo passivo não afasta a responsabilidade solidária entre os entes, mas organiza a execução da política pública de saúde, conforme pactuação federativa validada pelo STF. 8. Com a exclusão do Município de Camaçari da lide, resta mantida a obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente em face do Estado da Bahia, nos termos já reconhecidos na sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Camaçari, com a sua consequente exclusão do polo passivo da demanda, reformando-se a sentença de mérito neste ponto (ID 71317036). Fica mantida a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento exclusivamente em face do Estado da Bahia, nos exatos termos já definidos na decisão de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.080/90, arts. 16, XIII e XV, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2023; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2120171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.05.2024; TJ-SC, Apelação nº 0900821-91.2018.8.24.0005, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 19.08.2025; TJ-MG, AI nº 3582285-65.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8007077-49.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, na qualidade de substituta processual de GILMARA MACEDO DE DEUS. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Camaçari, com a sua consequente exclusão do polo passivo da demanda, reformando-se a sentença de mérito neste ponto (ID 71317036). Fica mantida a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento exclusivamente em face do Estado da Bahia, nos exatos termos já definidos na decisão de primeiro grau. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237/12258